Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709403-91.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre os embargos de declaração de ID 39641828, no prazo legal. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator